Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta por LUIZ CARLOS RODRIGUES DE AZAMBUJA (agravante/autor) contra a decisão (ID 196888775, dos autos de origem), proferida na ação de procedimento comum cível, no 0718720-62.2024.8.07.0001, promovido em face de GAMA SAUDE LTDA e CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA (agravados/réus), no seguinte sentido: (...) Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de ação de ação de obrigação de fazer. Alega a parte autora ter contratado plano de saúde Bronze Plus junto às requeridas em agosto de 2023, com início de vigência em 1o/09/2023. Diz ter começado a se sentir mal em meados de outubro de 2023 e ter se submetido a uma ressonância magnética. Narra ter recebido o diagnóstico de osteonecrose da cabeça femoral FICAT IV com sinovite associada. Aduz ter feito pedido de cirurgia com todos os itens solicitados pelo médico, mas que houve negativa de cobertura do plano quanto a alguns itens. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar às rés que autorizem e custeiem todos os itens necessários à cirurgia do autor. Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, foi oportunizado ao autor trazer laudo médico circunstanciado justificando a imprescindibilidade dos itens cuja cobertura fora negada. O autor se limitou a reiterar a juntada do laudo de Id. 196617343, juntado-o novamente ao Id. 196799903. Dito isso, de início, em análise perfunctória, verifico não haver provas de vínculo contratual entre o autor e a requerida CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA. Quanto ao procedimento pleiteado em si, o laudo acostado nas duas oportunidades pelo autor se limita a alegar que tais itens são "partes imprescindíveis do procedimento para o melhor resultado da cirurgia". O laudo acostado pelo autor não relata a imprescindibilidade de tais itens para o procedimento em si ou a razão pela qual são eles necessários ao sucesso da cirurgia. Não se verifica, tampouco, prova da urgência extrema do caso a ponto de deferir a medida sem ouvir a parte contrária e esclarecer as razões da negativa, as quais tampouco foram acostadas pelo autor. Ademais, o diagnóstico ocorreu no final do ano passado e laudo menciona piora ao longo de meses. A tramitação de processos nesta circunscrição judiciária é sabidamente célere e a análise superficial do acervo probatório do caso afasta a urgência extrema da demanda. Dessa forma, não se encontra presente a probabilidade do direito da parte autora nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por fim, há de se ressaltar o risco de irreversibilidade da medida, eis que, uma vez realizada a cirurgia, não há como retornar as partes ao estado em que se encontravam anteriormente. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". (...) Em suas razões (ID 59954332), o agravante/autor sustenta, em síntese, que se trata de uma Ação de obrigação de fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, para cobertura de todos os itens necessários a cirurgia que o agravante precisa fazer. Esclarece que o plano de saúde entrou em vigência em 01/09/2023 e ficou estabelecida a carência de um mês a consultas e exames básicos e a carência de seis meses a internação, terapias e exames de média e alta complexidade, ou seja, até dia 28/02/2024. Ocorre que em meados de outubro de 2023, o agravante começou sentir desconforto na região da bacia e, ao procurar um médico lhe foi pedido uma ressonância magnética, que percebeu algumas anomalias, sendo que na época, o plano de saúde já estava contratado e vigente, mas que, entretanto, aquilo que iniciou como um desconforto, em meados de fevereiro de 2024 tornou-se fortes dores e limitação grande dos movimentos, marcha claudicante e dificuldade para realizar atividades da vida diária, concluindo pelo diagnóstico de Osteonecrose da cabeça femoral FICAT IV com sinovite associada, cujo tratamento passou ser cirúrgico, conforme Relatório Médico. Argumenta que, ao ser solicitada a cirurgia ao plano de saúde, com todos os itens necessários ao resultado satisfatório, foi autorizado apenas alguns itens e negaram outros, sem qualquer justificativa imediata para as negatórias. Relata que, ao tomar conhecimento da resposta do plano de saúde, o médico responsável pelo procedimento recorreu das negativas explicando que a não realização os itens negados implicariam em resultados inferiores com descrito na solicitação da cirúrgica, mas que, contudo, o plano de saúde se mostrou irredutível quanto a autorização completa, mesmo após reclamação junto a ANS, alegando tratar-se de doença preexistente e por isto, fora do prazo de carência que supostamente seria de 24 (vinte e quatro meses). Aduz que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, iniciando sua argumentação alegando que não existe prova do vínculo contratual entre o autor e requerida CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA, no entanto, a prova do vínculo está estampada na própria carteirinha do plano de saúde, considerando ser a empresa contratada cujo atendimento é realizado pela Rede Gama. Suscita que o relatório médico explica o motivo da urgência: o autor sente fortes dores de forma interruptas, agravado pela sua mobilidade estar cerca de 40% (quarenta por cento) comprometida, impossibilitando e impedindo a realização de atividades básicas e cotidianas e até mesmo de trabalhar. Defende que, quanto ao perigo de dano, além das fortíssimas dores e a grave limitação dos movimentos, prejudicando sua vida pessoal e laboral, como bem ressaltado pelo médico, a osteonecrose da cabeça femoral é uma doença sem cura e que, após instalada, só piora com o passar do tempo levando a priora da dor e redução da mobilidade cada vez mais, ou seja, sem a cirurgia a cada dia a doença se agrava, sendo que, dessa forma, é extremamente necessário e urgente a imediata concessão da tutela antecipada recursal, para que os agravados cubram todos os itens necessários ao resultado satisfativo da cirurgia. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para reformar provisoriamente a decisão atacada e obrigar os agravados a cobrirem todos os itens necessários a cirurgia do agravante, em caráter de urgência, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, requer a reforma total da decisão agravada, para obrigar os agravados a cobrirem todos os itens necessários a cirurgia do agravante, em caráter de urgência, sob pena de multa diária em caso de descumprimento; bem como para inverter o ônus da prova em favor do agravante. Preparo (ID 59954336). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, a saúde constitui direito fundamental com assento constitucional, intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana (artigos 1o, III; 5o, caput; 6o; e 196 da CF/88). Diante disso, constitui dever do Estado a adoção de políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A par disso, no caso em exame, em análise superficial, configura relevante a fundamentação acerca da circunstância do autor sentir fortes dores de forma interruptas, agravado pela sua mobilidade estar cerca de 40% (quarenta por cento) comprometida, impossibilitando e impedindo a realização de atividades básicas e cotidianas e, até mesmo de trabalhar, face ao diagnóstico de Osteonecrose da cabeça femoral FICAT IV com sinovite associada, cujo tratamento passou ser cirúrgico, conforme Relatório Médico (ID 196617341, dos autos de origem). Nesse sentido, ao analisar o relatório médico (ID 196617341, dos autos de origem), datado de 13/05/2024, assinado pelo Dr. Diogo Ranier de Macedo Souto – CRM-DF 15032, reputo a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, o que perfaz também o requisito do perigo da demora, uma vez que foi solicitado o tratamento cirúrgico, referente à artroplastia de quadril esquerdo no agravante, nos seguintes termos: (...) Foi solicitado tratamento cirúrgico (ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO) no início de fevereiro de 2024, porém não foi devidamente autorizada pelo plano de saúde. E desde então o paciente se encontra com dificuldade para atividades da vida diária e sem condições de exercer suas atividades laborais. Pelo sofrimento e transtornos causados pela patologia afetando a via pessoal, social e profissional, e pelo caráter progressivo de destruição articular da doença, necessita realizar o tratamento cirúrgico com URGÊNCIA. (...) Ademais, na estreita via deste exame liminar, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Diante de tudo isso, entendimento contrário constitui inadmissível violação ao primado básico da dignidade da pessoa humana (artigos 1o, III; 5o, caput; 6o; e 196 da CF/88). Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR do pedido de antecipação de tutela pleiteado, para que as requeridas autorizem e cubram todos os itens necessários à cirurgia do autor, em caráter de urgência, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.